Tribunal: STF
Processo: ARE 1604461
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. CARÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA CONTRA CIVIL. COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acordão da Primeira Câmara do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, que negou provimento ao agravo interno interposto pelo agravante contra decisão monocrática do Relator, que não conheceu do recurso em sentido estrito, por intempestividade. Esta a ementa do julgado:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL DE TRÊS DIAS. ART. 518 DO CPPM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR. CRIME DE VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA. ART. 322 DO CÓDIGO PENAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. CASO EM EXAME.
1 Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso em sentido estrito, por intempestividade, e afirmou a competência do Juiz de Direito, de forma singular, para o processamento e julgamento do crime de violência arbitrária previsto no art. 322 do Código Penal brasileiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso em sentido estrito foi interposto dentro do prazo legal previsto no Código de Processo Penal Militar; (ii) estabelecer se compete ao Juiz de Direito singular o julgamento do crime de violência arbitrária previsto no art. 322 do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A fundamentação per relationem é admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme fixado no Tema 1.306, sendo legítima a adoção, no julgamento do agravo interno, dos fundamentos constantes da decisão agravada.
4. A decisão recorrida foi publicada em 30/09/2025, iniciando-se a contagem do prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, em 1º/10/2025, nos termos da legislação processual penal militar.
5. O prazo para interposição do recurso em sentido estrito é de três dias, conforme art. 518 do Código de Processo Penal Militar, encerrando-se em 03/10/2025,
6 A interposição do recurso apenas em 06/10/2025 caracteriza manifesta intempestividade, impedindo o seu conhecimento.
7. A observância dos prazos recursais é matéria de legalidade estrita, sendo vedada qualquer flexibilização não prevista em lei federal, de competência privativa da União.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a competência do Juiz de Direito singular para o julgamento do crime de violência arbitrária, inclusive em feitos oriundos da Justiça Militar estadual. 
9 Inexistem fundamentos novos, fáticos ou jurídicos, aptos a autorizar a reforma da decisão agravada. 
IV. DISPOSITIVOS E TESES. 
10. Agravo interno do qual se conheceu e que foi desprovido.
11. Recurso em sentido estrito não provido.
Teses de julgamento:
1. É intempestivo o recurso em sentido estrito interposto fora do prazo de três dias previsto no art. 518 do Código de Processo Penal Militar. 
2. A fundamentação per relationem é válida e suficiente quando os fundamentos adotados são claros, adequados e previamente expostos.
3. Compete ao Juiz de Direito, de forma singular, o julgamento do crime de violência arbitrária previsto no art. 322 do Código Penal brasileiro” (fls. 1-2, e-doc. 22).

Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados (e-doc. 23).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LIII do art. 5º e o § 5º do art. 125 da Constituição da República.

Sustentou a incompetência do juiz singular para julgar o crime de violência arbitrária. Argumentou que, sendo a Administração Pública a vítima direta da conduta, e não o civil, a competência seria atraída para o Conselho de Justiça, sob pena de afronta ao princípio do juiz natural.

Pediu fosse “admitido conhecido e processado o presente recurso extraordinário, a fim de que o Supremo Tribunal Federal a ele dê provimento, vindo, em consequência, a reformar a r. decisão constante do evento 46 (autos de 2º instância), proferida pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, para garantir a competência constitucional para processar e julgar o crime de violência arbitrária, ao Conselho de Justiça, conforme o art. 125, § 5º, da Constituição Federal, por ser a vítima deste ilícito a administração pública” (fl. 7, e-doc. 23).

3. O Vice-Presidente do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência das Súmulas ns. 282, 284, 286 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

No recurso extraordinário com agravo, o agravante realça que a matéria teria sido prequestionada. Assevera ter demonstrado a afronta direta à Constituição da República. Insiste que a circunstância de o acórdão recorrido estar em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não impediria a admissão do recurso extraordinário (e-doc. 26).

Pede que se “dê provimento ao presente Agravo em Recurso Extraordinário, para o fim de admitir e processar o Recurso Extraordinário interposto (Evento 54), com fundamento no artigo 1.042, § 4º, do Código de Processo Civil; 
b) No mérito do Recurso Extraordinário, requer seja dado integral provimento para reformar o acórdão proferido pela Primeira Câmara do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (Evento 46), reconhecendo-se a violação ao artigo 125, § 5º, e ao artigo 5º, inciso LIII, ambos da Constituição Federal, para, ao final, declarar a competência do Conselho de Justiça para processar e julgar o crime de violência arbitrária imputado ao Agravante, com a consequente anulação dos atos decisórios praticados pelo juízo singular incompetente” (fl. 8, e-doc. 26).

Examinados os elementos dos autos, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste ao agravante.

5. No presente recurso extraordinário com agravo, busca-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário e a reforma do acórdão recorrido, com a declaração da competência do Conselho de Justiça para julgar o apontado crime de violência arbitrária.

6. Consta dos autos ter sido o agravante denunciado, em 29.7.2025, como incurso na pena do art. 322 do Código Penal (violência arbitrária), porque, na condição de policial militar, praticou violência excessiva ao ingressar, sem autorização legal e contra a vontade das vítimas, em imóvel residencial, quando aspergiu spray de pimenta no ambiente interno, expondo diretamente a saúde e integridade física dos moradores a perigo direto e iminente.

Em 8.8.2025, o Conselho de Justiça da Quarta Auditoria da Justiça Militar de Minas Gerais (órgão colegiado), nos termos do § 5º do art. 125 da Constituição da República, determinou o encaminhamento dos autos ao Juiz de Direito da Quarta Auditoria da Justiça Militar de Minas Gerais (órgão singular da mesma auditoria), por se tratar de crime cometido contra civil.

Contra essa decisão o agravante interpôs o Recurso em Sentido Estrito n. 2001230-39.20259.13.0004.

Em 17.11.2025, o Desembargador Relator Osmar Duarte Marcelino não conheceu do recurso em sentido estrito, por intempestividade (e-doc. 19).

Em 12.2.2026, a Primeira Câmara do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais negou provimento ao agravo interno interposto pelo agravante e manteve a decisão monocrática do relator. Estes os fundamentos do acórdão:
“...a  verdade é que o recorrente, ao interpor o recurso em sentido estrito somente no dia 06/10/2025, não observou o prazo legalmente previsto, e recorreu de forma inequivocamente extemporânea, impedindo o conhecimento. (...)
E inobstante a defesa do militar conhecer os prazos, é certo que a defesa conhece o atual entendimento deste Tribunal a respeito da matéria tratada no recurso em sentido estrito, que tem decidido exatamente pela competência do juiz singular no crime em estudo na ação de origem. Quando o agravante aponta entendimentos do STJ sobre matéria processual, deveria verificar, também, o entendimento do STJ sobre a matéria do seu recurso, uma vez que o STJ já afirmou e reafirmou a competência do Juiz de Direito, de forma singular, quanto ao crime de violência arbitrária, previsto no art. 322 do Código Penal brasileiro, inclusive em recursos provenientes da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais” (fl. 4, e-doc. 22).

7. O Tribunal de origem manteve o não conhecimento do recurso em sentido estrito por intempestividade e ressaltou a competência do Juiz de Direito da Quarta Auditoria da Justiça Militar de Minas Gerais para julgar o crime de violência arbitrária cometida contra civil.

O agravante limitou-se a questionar o fundamento subsidiário relativo à competência do Juiz de Direito da Quarta Auditoria da Justiça Militar de Minas Gerais, sem impugnar o fundamento autônomo relativo ao não conhecimento do recurso em sentido estrito por intempestividade. Portanto, incide na espécie a Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL. NULIDADE DO PROCESSO JUDICIAL. NULIDADE DE PROVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO RÉU. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF.
III - Consoante o art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, o agravante deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.472.461-AgR-segundo, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO NA ORIGEM. SÚMULA Nº 287/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 283/STF. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 5º, LXIII, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente a sua manutenção. Aplicação da Súmula nº 283/STF: ‘é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. (...) 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.448.521-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 12.9.2023).

8. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.

Este Supremo Tribunal decidiu que, embora a Administração Pública figure como sujeito passivo no crime de violência arbitrária, o civil também é vítima direta da conduta. Isso porque o delito ofende simultaneamente a probidade e a moralidade administrativas e a incolumidade física do indivíduo. Assim, caracterizado o crime militar contra civil, a competência para processar e julgar o processo é do órgão singular, isto é, do Juiz de Direito da Quarta Auditoria da Justiça Militar de Minas Gerais, como disposto no § 5º do art. 125 da Constituição da República. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 5º, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ART. 125, § 5º, DA CF. DETERMINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DOS JUÍZES DE DIREITO DA JUSTIÇA MILITAR PARA PROCESSAR E JULGAR, SINGULARMENTE, AS AÇÕES JUDICIAIS CONTRA ATOS DISCIPLINARES, NADA DISPONDO ACERCA DO JULGAMENTO DESSAS AÇÕES PELO COLEGIADO. AGRAVO IMPROVIDO. I - A orientação desta Corte, por meio da remansosa jurisprudência, é a de que, em regra, a alegada violação ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição, quando dependente de exame de legislação infraconstitucional, configura situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. Precedentes. II - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição quando o acórdão recorrido encontra-se suficientemente fundamentado. Precedentes. III - O art. 125, § 5º, da Constituição Federal, determina que ‘compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares’, nada dispondo acerca do julgamento dessas ações pelo colegiado. Precedentes. IV - Agravo regimental improvido” (ARE n. 715.817-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.2.2013)

“’HABEAS CORPUS’ – CRIME MILITAR COMETIDO POR POLICIAL MILITAR CONTRA CIVIL – JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO MILITAR ESTADUAL (CF, art. 125, § 5º, acrescido pela EC nº 45/2004) – COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DO MAGISTRADO TOGADO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO, NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, DE RITO PROCEDIMENTAL REFERENTE AO JUÍZO SINGULAR – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL COMUM (CPPM, ART. 3º, ‘a’) – LEGITIMIDADE – ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DA AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA OFERECIMENTO DE ALEGAÇÕES ORAIS – INEXISTÊNCIA – FASE RITUAL CUJA APLICAÇÃO RESTRINGE-SE AO JULGAMENTO PERANTE ÓRGÃO COLEGIADO (CONSELHO DE JUSTIÇA) – NÃO COMPROVAÇÃO, ADEMAIS, DE PREJUÍZO À DEFESA DO RÉU – ‘PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF’ – PEDIDO INDEFERIDO” (HC n. 93.076, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.10.2014).

Na mesma linha são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.592.966, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 17.3.2026; RE n. 1.544.190, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 19.9.2025; RE n. 1.550.313, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 21.5.2025; RE n. 1.547.255, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 15.5.2025; e RE n. 1.537.896, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 2.4.2025.

Nada há a prover sobre as alegações do agravante. 

9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e inc. III e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora